Tribunal: TJPA
Processo: 0031279-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031279-22.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLA DIAS DA SILVA HUHN

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSENCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A ILEGALIDADE DO DÉBITO. DÉBITO QUE NÃO FOI OBJETO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CARLA DIAS DA SILVA HUHN
, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera pars
c/c declaratória de inexistência de débito (processo nº 0031279-22.2014.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente
os seus pedidos.

A sentença, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da justiça gratuita que lhe foi deferida.

Em suas razões, sustenta a parte apelante, em resumo, que, merece reforma a sentença vergastada porque a apelada não conseguiu demonstrar por intermédio de sua contestação a regularidade do débito de R$138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Em contrarrazões (ID Num. 2256609 - Pág. 1), a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da inscrição no CPF da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Não assiste razão à apelante.

Afirma a recorrente que o débito causador da negativação seria indevido e não fora excluído, conforme acordo entabulado entre as partes.

Pois bem. Analisando os autos, denota-se que a cobrança questionada se refere a um débito no valor de R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), com vencimento em 12/09/2011,
em nada se relacionando ao objeto do acordo que fora em realizado no ID Num. 2256589 - Pág. 12.

Ou seja, ao momento do referido acordo firmado, as partes em nada compuseram sobre o débito que se questiona nestes autos, isto é, de R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), mas, apenas e tão somente de um débito no valor de R$ 145,48 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Em outro dizer, nada havia a excluir.

Necessário, neste ponto, reproduzir a minuciosa fundamentação do Magistrado de primeiro grau. Vejamos:

“(...) No caso concreto, a parte autora aduz que a inexistência do débito do valor de R$138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) se baseia, basicamente, em reconhecimento anterior, por parte da requerida, acerca da nulidade da cobrança. No entanto, o termo de conciliação apresentado (fls. 12/13) não faz menção ao referido montante.

(...)

Ratifico: a parte autora não produz qualquer prova ou mesmo indica o motivo pelo qual o débito no valor de R$138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) deveria ser considerado inexistente – além de acordo anterior em que o montante não é mencionado –, sendo essa a incumbência mínima exigida daquele que espera uma manifestação judicial.

Dessa forma, improcedente o pleito de inexistência do débito.

(...)

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, pelos motivos expostos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Havendo o trânsito em julgado, TORNO SEM EFEITO a antecipação de tutela anteriormente deferida, em fl. 23.

Considerando o teor desta decisão, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Saliento que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. (...)”

Assim, a cobrança apontada refere-se ao débito com vencimento R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), com vencimento em 12/09/2011, não constando, nos autos, qualquer documento que comprovasse o devido pagamento.

Nesse sentido, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos, eis que o autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento do débito em aberto que ensejou a negativação.

Dessa forma, inadimplente o consumidor, justificável a negativação.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "A inscrição de consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito" (Verbete Sumular n.º 90 TJRJ). 2. In casu, o conjunto probatório dos autos demonstra a inadimplência da autora à época da realização do apontamento restritivo. 3. Desprovimento do recurso. (AC. n.º 0005781-50.2012.8.19.0075 - Des. Andrea Fortuna Teixeira - Julgamento: 11/05/2016 - Vigésima Quarta Câmara Cível Consumidor)

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PREPARATÓRIA À AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA DESCONHECER COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REÚ QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO POR PARTE DO AUTOR. A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO RÉU SEQUER FOI IMPUGNADA PELO AUTOR, QUE MESMO INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS, QUEDOU-SE INERTE. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVAÇÃO QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SÚMULA 90 DO TJRJ. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. CABIMENTO, NA HIPÓTESE, DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESPROVIMENTO DO APELO. (0138258-31.2013.8.19.0001- Des. Rel. Sergio Ricardo Fernandes- Vigésima Terceira Câmara Cível- Julgado em: 18/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. PARTE AUTORA QUE ERA DEVEDORA DA PARTE RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0023363-57.2009.8.19.0014 - APELAÇÃO. Ementa LUCIA MOTHE GLIOCHE - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. Data de Julgamento: 01/10/2015)

Consectário lógico, em não restando caracterizada a prática de ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida. Face à sucumbência em sede recursal, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, majorando para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado à causa, suspendendo sua execução em face da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024